Tribunal: STF
Processo: AI 711517
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de lixo séptico. Prova documental no sentido da não produção do chamado lixo séptico. Discussão acerca do conjunto fático- probatório. Súmula nº 279 desta Corte.



    1. Prevaleceu, na decisão proferida pelo tribunal a quo, o entendimento de que a agravada não produz lixo séptico, nem se utiliza do respectivo serviço de coleta especial, não tendo o agravante produzido qualquer tipo de prova em contrário.



    2. Para superar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, pelo que incide, na espécie, o verbete da Súmula nº 279 deste STF.



    3. Agravo regimental não provido.